Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do CP) em contexto de violência doméstica, deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.
2. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. Em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor do dano moral deve guardar equivalência entre as condições financeira do réu, que é barbeiro, e a situação da vítima, devendo, portanto, ser diminuído.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena aplicada e o valor do dano moral.